Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-75.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESES DEFENSIVAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DÚVIDA RAZOÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. COERÊNCIA E HARMONIA DO ACERVO PROBATÓRIO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", E CAUSA DE AUMENTO DO ART 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO CUMULATIVA. "BIS IN IDEM". EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, que normalmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos, sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficiente à formação da livre convicção motivada do Juízo.

2. Rechaça-se a tese defensiva de absolvição por inexistência de provas aptas à condenação ou em razão de dúvida razoável, com aplicação do princípio in dubio pro reo, quando há coerência e harmonia nas versões apresentadas pelas vítimas com o acervo probatório dos autos, e ante a inexistência de elementos probatórios que confronte o relatado e/ou indícios concretos de que as ofendidas possam ter imputado, falsamente, o crime ao réu, ou que tenham um possível interesse em lhe prejudicar.

3. Se o acusado é companheiro da avó das vítimas, que, inclusive, o chamavam de “avô”, não há dúvidas que exercia autoridade sobre elas, possuindo, assim, parentesco por afinidade com as ofendidas, o que atrai a causa de aumento prevista no art. 226, II, CP. No entanto, não há como aplicá-la cumulativamente com a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, sob pena de incorrer no vedado bis in idem, tendo em vista que a agravante e a causa de aumento possuem uma única origem: as relações domésticas.

4. Embora não tenha ficado esclarecida a exata quantidade de vezes em que os abusos foram cometidos pelo réu, restou demonstrado que as condutas abusivas foram praticadas rotineiramente ao longo de anos, em semelhantes circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, razão pela qual a sua frequência justifica o aumento a reprimenda aplicada em 2/3 (dois terços), nos termos do art. 71 do CP.

5. Recurso parcialmente provido.